Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Agravo no 0720384-68.2023.8.07.0000 Relator: Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão a 3a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. n. 0706868-58.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por DUNTALMO DIAS TEIXEIRA ERVILHA, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão daquele juízo em que restou determinado o cumprimento da ordem emanada por este órgão fracionário nos autos do AI n. 0730453-96.2022.8.07.0000, com adoção do índice IPCA-E na espécie. Quando da primeva decisão que prolatada nestes autos (ID 47329522, p. 1/ 4), foi indeferida a medida prefacial vindicada, ante a ausência de probabilidade do direito postulado nesta sede. Em seguida, a parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 47839776). Pois bem. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Confira: RITJDFT: CAPÍTULO IV DO RELATOR Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Homologo, pois, a desistência ao presente recurso, com esteio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Comunique-se ao magistrado embrionário. Cumpridas as ordens precedentes, arquivem-se. I.P. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator